Tribunal: STF
Processo: ARE 1435959
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 10, fl. 3):



    “EMENTA PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - PERÍODO ENTRE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - COISAJULGADA - PRECEDENTES. 



    1 - Segundo jurisprudência do STF e STJ, a inclusão de juros moratórios nos cálculos de liquidação é vedada se observado o prazo estabelecido no art. 100, § 10, da CF. 



    2 - Período entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório, todavia, merece a inclusão dos juros de mora, em virtude do longo lapso e por se tratar de título executivo judicial com trânsito em julgado. 



    3 - A correção monetária é sempre devida, sendo o precatório atualizado no momento da expedição do precatório e no momento do pagamento. 



    4 - Nova incidência de juros acarreta sobreposição de juros, porquanto os cálculos homologados já compreendem juros de 1% (um por cento), conforme fixou a sentença transitada em julgado. 



    5 - Negado provimento ao agravo de instrumento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELI LILLY DO BRASIL LTDA alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem foi omisso quanto às questões suscitadas.



    No mais, afirma que o acórdão recorrido, ao vedar a inclusão de juros moratórios no período compreendido entre o pagamento do primeiro precatório em 1998 e o pagamento do precatório complementar (após mais de 11 anos), violou os arts. 5º, XXII, XXXVI, 100; e 150, II e IV, da CF/1988, bem como os princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da vedação do confisco. 



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 96 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em decisão assim ementada (Doc. 20, fls. 5-6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINARIO - JUROS DE MORA - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - DATA DA CONTA - EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    1. O entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, conforme Recurso Extraordinário n° 579.431 /RS, representativo de controvérsia: "JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório."



    2. O Supremo Tribunal Federal, deste modo, fixou a tese do Tema 96 da sistemática da repercussão geral nos termos supracitados. 



    3. No caso, todavia, o agravo de instrumento em apreço foi interposto em face de decisão que homologou os cálculos de atualização de precatório apresentados pela Contadoria Judicial, corrigidos monetariamente e neles incluídos os juros de mora em continuação no período entre a data da elaboração dos cálculos e a data da expedição do ofício precatório; acerca do precatório principal, os cálculos homologados datam de 29/6/1994 e a expedição do ofício de 12/2/1996, entretanto, por irregularidade retornaram os autos ao juízo de origem para regularização, sendo reexpedido em 11/7/1997, com o pagamento em 10/8/1998 e o levantamento do numerário em 29/12/1998. 



    4. Pleiteia a agravante o provimento do agravo de instrumento, para deferir a incidência dos juros de mora em precatório complementar desde a elaboração da primeira conta até a quitação efetiva da dívida pela União Federal, ou seja, até o efetivo pagamento e, neste contexto, o decisum não merece retratação, posto que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo é no sentido deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, a incluir juros de mora "entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório". 



    5. Inaplicável tal entendimento ao caso concreto, mantendo o julgado anterior. 



    6. Mantenho o julgado anterior, para rejeitar os embargos de declaração”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a alegada violação à coisa julgada está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 27), a parte refuta o referido óbice, reiterando que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por ELI LILLY DO BRASIL LTDA requerendo a incidência de juros de mora em precatório complementar desde a elaboração da primeira conta até a quitação efetiva da dívida pela União Federal (Doc. 2, fl. 18).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, solucionando a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 10, fls. 2-4):



    “Acerca da celeuma sobre a inclusão de juros de mora em continuação em precatório complementar, recentemente sofreu considerável mutação na jurisprudência pátria. 



    O Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que esses consectários seriam sempre devidos até a data do efetivo pagamento, o que ensejava sempre a expedição do precatório complementar. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão, decidindo à luz do art. 100, § 1°, da Constituição Federal, na redação anterior à EC n° 30, que se o pagamentos se dava no prazo ali prescrito, não haveria de se cogitar da ocorrência de mora do ente público e, pois, nem de expedição de precatório complementar, com o fim cobrar juros demora em continuação.



    [...]



    No julgado, o Supremo Tribunal assentou que se o débito é pago até 31 de dezembro do exercício seguinte ao da expedição do precatório, não há que se falar em mora, considerado este intervalo como verdadeiro prazo constitucional para a quitação do débito, estatuído em favor dos entes políticos. 



    O Supremo Tribunal de Justiça, que mantinha entendimento pacífico em contrário, mudou então de direção, passando então a consignar:



    [...]



    Portanto, estando a discussão a respeito do tema pacificada na esfera dos Tribunais Superiores, impõe-se a adesão dos entendimentos judiciais, garantindo-se assim a segurança e igualdade no tratamento jurídicos dispensados aos credores da Fazenda Pública. 



    Sendo assim, na hipótese em apreço, aplicando o entendimento jurisprudencial, os juros moratórios são devidos de 29/06/94 (data da elaboração dos cálculos) até 11/07/97 (data da efetiva expedição do ofício). 



    Compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha sido apresentado após 1997, ou seja, dia 11/07/97, respeitou o prazo fixado constitucionalmente no art. 100, §1°, pagando o precatório no ano seguinte, ou seja, 10/08/98. 



    Não obstante a agravante esteja aguardando o recebimento do valor integral do débito do qual é credor, não se admite incidência de juros em continuação, porquanto não houve mora por parte do devedor, ressalvando a correção monetária que é sempre devida. 



    Outrossim, não vislumbro qualquer ofensa à coisa julgada”.



    Em juízo de retratação negativo ao Tema 96/RG, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em decisão assim ementada (Doc. 20, fls. 3-4):



    “Retornaram os autos para concretização do juízo de retratação, tendo em vista o entendimento proferido pela Suprema Corte, através de recurso de representativo de controvérsia. 



    Cumpre ressaltar que adiro ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. 



    Nesses termos, transcrevo o julgado do C. STF no Recurso Extraordinário n° 579.431 /RS, representativo de controvérsia: 



    JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃOOU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    Deste modo, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 96 da sistemática da repercussão geral nos termos supracitados. 



    Todavia, no caso, o agravo de instrumento em apreço foi interposto em face de decisão que homologou os cálculos de atualização de precatório apresentados pela Contadoria Judicial, corrigidos monetariamente e neles incluídos os juros de mora em continuação no período entre a data da elaboração dos cálculos e a datada expedição do oficio precatório. 



    Importante alertar que, acerca do precatório principal, os cálculos homologados datam de 29/6/1994 e a expedição do oficio de 12/2/1996, entretanto, por irregularidade retomaram os autos ao juízo de origem parar regularização, sendo reexpedido em 11/7/1997, com o pagamento em 10/8/1998 e o levantamento do numerário em 29/12/1998. 



    Neste contexto, pleiteia a agravante o provimento do agravo de instrumento, para deferir a incidência dos juros de mora em precatório complementar desde a elaboração da primeira conta até a quitação efetiva da dívida pela União Federal, ou seja, até o efetivo pagamento. 



    Neste ponto, portanto, o decisum não merece retratação, posto que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo é no sentido deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, a incluir juros de mora "entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório". 



    Pleiteia a parte recorrente a incidência de juros também após a expedição do precatório até o pagamento, período não acolhido pela decisão do Excelso Pretório. 



    Destarte, inaplicável tal entendimento ao caso concreto, mantendo o julgado anterior. 



    Ante o exposto, em juízo de retratação, mantenho o julgado anterior, para rejeitar os embargos de declaração”.



    Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com amparo nos fatos e provas constantes dos autos, entendeu que, sobre o valor do precatório, incidiram juros moratórios entre 29/6/94 (data da elaboração dos cálculos) até 11/7/97 (data da efetiva expedição do ofício), tendo sido o precatório pago em 10/8/1998, e o levantamento do numerário em 29/12/1998. 



    Assim, observa-se que foi respeitado o referido paradigma de repercussão geral. 



    No mais, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente